Tribunal: TJMT
Processo: 1006737-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006737-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH DE ARAUJO WERNECK - CPF: 011.695.696-84 (RECORRENTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006737-84.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Elizabeth de Araújo Werneck

Recorrido(s):

Havan Lojas De Departamentos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. SEGURO. PREVISÃO DE COBERTURA EXPLÍCITA EM CONTRATO. CONTRATO DE SEGURO ASSINADO DIGITALMENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Se no bilhete de seguro consta todas as informações acerca da cobertura e quanto ao valor de franquia que deve ser efetuado pelo segurado em caso de sinistro, não há que falar em ausência de informação, ainda que tenha havido a assinatura digital da consumidora, visto que esta ao assinar a contratação do seguro, deu ciência ao documento que lhe fora apresentado.

2.
Consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para julgar este recurso: “
No caso, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e esclarece que os termos da execução do serviço de seguro foram informados de modo claro e expresso na apólice assinada pela parte reclamante (id. 53087300), na qual consta que a cobertura do seguro para danos materiais acidentais está condicionada ao pagamento de franquia correspondente ao percentual 15% do valor do LMI – Limite Máximo de Indenização, que é de R$ 1.099,90 (mil e noventa e nove reais e noventa centavos) (
i
), bem ainda de que o segurado deverá apresentar, entre outros documentos, laudo do fabricante ou assistência técnica contendo o custo do reparo ou determinando a impossibilidade de recuperação do bem (
ii
). Deste modo, o respectivo contrato atende a forma do artigo 54, do Código de Defesa do Consumidor, sem que haja cláusula identificada abusiva, tampouco demonstração de vício de consentimento. Vale dizer que, em cotejo com os documentos carreados, verifica-se a identidade da assinatura aposta na apólice de seguro, o que dispensa a realização de perícia. Apesar de a parte reclamante negar ter lançado, a igualdade de assinaturas, instrumento apartado e o próprio fato de ter contratado o serviço, torna insubsistente a alegação.”.

3. Ademais, observo que inexiste provas de que a autora foi induzida a erro ao aceitar
a contratação da apólice do seguro com os termos estipulados em contrato.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrentes arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021